Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-72.2020.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008983-72.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO ALVES ROSA - CPF: 061.464.981-14 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA RIBEIRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 032.749.991-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO – RECURSO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTROU SATISFATORIAMENTE O
ANIMUS FURANDI

– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo provas concretas que demonstrem que o apelado agiu com o
animus furandi
, ou seja, com o dolo de se assenhorar definitivamente da coisa alheia, a absolvição é medida que se impõe, em conformidade com o princípio do
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 1008983-72.2020.8.11.0006, que absolveu
Bruno Alves Rosa
da prática da conduta tipificada no artigo 155, §1o
,
do Código Penal (furto majorado), com fulcro no artigo 386, inciso III
,
do Código de Processo Penal, Id. 146983185.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando a existência de provas suficientes do dolo (
animus furandi
) do acusado para promover o furto durante o repouso noturno, Id. 146983194.

Em sede de contrarrazões, a defesa aduziu que a sentença não merece reparos, mormente porque presunções do alegado dolo de assenhoreamento sobre a coisa subtraída da vítima não servem para embasar uma condenação criminal, razão pela qual postulou o desprovimento do recurso, Id. 146983196.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não acolhimento da pretensão recursal, consoante se dessume do seguinte sumário:

“Sentença penal absolutória – Furto majorado (art. 155, §1o do CP) – Irresignação ministerial – pedido de condenação do acusado em razão de suficiência de provas demonstrando o dolo na conduta do réu caracterizando o delito de furto majorado – sem razão o recorrente – insuficiência de provas da intenção do apelado em praticar o crime – depoimentos colhidos da vítima e interrogatório do réu, ambos nas fases policial e fase judicial que não comprovam o dolo na ação delitiva – existência de dúvidas quanto a intenção do réu de assenhoramento em definitivo do bem (animus furandi) – aplicação do princípio in dubio pro reo – manutenção da sentença absolutória – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento.”
Id. 152715677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que:

(...) No dia 09 de novembro de 2019, por volta das 03h00m, na via pública, qual seja, Rua Coronel José Dulce, Bairro Centro, neste Município de Cáceres/MT, BRUNO ALVES ROSA, vulgo “BOCÃO”, com consciência e vontade, durante o repouso noturno, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, cor verde, Placa JZW-6559, de propriedade da vítima Jessica Ribeiro Rodrigues.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora acima mencionadas, o indiciado se aproveitando que a motocicleta estava estacionada na via em questão, furtou o veículo e evadiu-se do local em posse do bem.

Infere-se que a vítima, alguns dias após o ocorrido, teve acesso às imagens da câmera de segurança de uma loja que fica no logradouro em que ocorreu o delito e, observando atentamente as imagens, reconheceu o autor do furto como sendo o denunciado, uma vez que o conhece de vista.

Vale mencionar que o increpado, ao ser interrogado, confessou a prática do delito em questão, bem como a motocicleta foi recuperada pela vítima.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia BRUNO ALVES ROSA, vulgo “BOCÃO” como incurso no art. 155, §1o, do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final (...)
Id.

146979847.

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática do crime

de furto (CP, art. 155, § 1o).

Após o regular trâmite processual, o magistrado singular julgou improcedente a denúncia, absolvendo o acusado
do crime que lhe fora imputado,
destacando que o arcabouço probatório coligido aos autos não teria demonstrado satisfatoriamente
o dolo do apelado na subtração da motocicleta pertencente à Jéssica Ribeiro Rodrigues Pereira
.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, sustentando que as provas colhidas durante a instrução processual, em especial o depoimento da vítima, não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva, motivo pelo qual requereu a condenação nos termos da denúncia.

No caso, a materialidade restou comprovada de forma clara por meio do boletim de ocorrência presente no Id. 146979838 e relatório policial Id. 146979841.

Com efeito, ouvido na fase inquisitiva, o acusado Bruno Alves Rosa afirmou que estava embriagado e apossou-se da motocicleta da vítima com a finalidade de se deslocar até sua residência, tanto que abandonou referido bem em local próximo –

Id. 146983182.

Em juízo, o acusado manteve a versão dos fatos, senão vejamos:

“[...] que confirma o furto da motocicleta, pois estava embriagado e pegou para ir embora. Estava na mesma festa que a vítima estava. Após utilizá-la, abandonou o veículo, achando que a polícia tinha encontrado, todavia alguém tinha furtado. Deixou a moto do lado do “Geraldão” [estádio], próximo do local de seu trabalho e de sua residência. Pegou a moto apenas para ir embora porque estava a pé. Ligou a moto com uma chave que estava contigo, pois também tem uma moto, não forçou nada. Entregou a moto para a vítima e arcou com os custos de reparo da moto. O furto ocorreu amanhecendo o dia. A moto estava na frente do local da festa. Entregou a moto no bairro Jardim Universitário. Abandonou a moto na lateral do “Geraldão”. Ficou sabendo que a moto não tinha sido recuperada pela polícia, foi atrás do paradeiro. Conversou com uma “gurizada”, conversou com um, conversou com outro contando a história e no final conseguiu recuperar a moto. Que o furto ocorreu entre 05h00 e 05h30min. Tava meio que amanhecendo já. (Relatório de mídias – ID: 146983182).

–

A vítima na fase inquisitorial declara que deixou a motocicleta estacionada em frente à Boutique Charlotte, na rua Coronel Farias, no Centro de Cáceres, e ao retornar por volta das 06h:00min, a declarante foi até o local onde deixou a motocicleta, e não encontrou.

Todavia, a declarante teve acesso às

imagens da câmera de segurança de um estabelecimento próximo ao local, e conseguiu identificar o autor dos fatos, pois o conhece de vista, uma vez que é amiga da pessoa de Elton, que é tio do autor.

Consta que, após o ocorrido
,
a vítima encontrou a motocicleta estacionada em determinado ponto da cidade, com algumas peças faltando, e o acusado, ao ser interrogado, prontamente se prontificou e arcou com o conserto e reposição das peças.

Nesse sentido, veja-se a declaração da vítima em fase inquisitorial:

(...) prestar esclarecimentos complementares acerca do furto e recuperação de sua motocicleta HONDA/CG 125, no tocante a questão de danos a prejuízos nada tem a reclamar, considerando que apesar de ter sido retirado algumas peças do veículo, as peças foram recolocadas pela familia do suspeito, BRUNO ALVES ROSA ou talvez por ele mesmo; QUE a Declarante é amiga de ELTON, que é tio de BRUNO, sendo que este mora no mesmo bairro da vítima, assim ao tomar conhecimento do fato ELTON pressionou BRUNO este se mobilizou em ressarcir o prejuízo da vítima, comprando peças novas (...) e mandado consertar sua motocicleta;
QUE pelo o que a Declarante sabe BRUNO e um rapaz problemático, ele aparenta ter problemas de descontrole, segundo os parentes, faz uso de medicação controlada e por isso as vezes tem má conduta
ao ponto de praticar furtos, no caso do furto da motocicleta da vítima, ao confessar o delito ele explicou que não queria lhe causar prejuízo, que furtou o veículo somente para ir embora para sua casa, onde abandonou a moto nas proximidades quando então alguém se aproveitou da situação e "depenou" o veículo; QUE porém ao ser reconhecido nas filmagens, BRUNO assumiu o furto e deu jeito de ressarcir o prejuízo da vítima; (...)”. (destacou-se) (Termo de Aditamento no 1376/2020 – Id. 146979840.

Na fase judicial
,
a vítima relata que o prejuízo foi ressarcido, e obteve a motocicleta de volta, veja-se:

(...) que o réu ressarciu o prejuízo e entregou tudo certinho. Com relação ao furto, estava em uma festa e saiu amanhecendo, momento em que reparou que a moto não estava mais no local. Pediu para uma loja ao lado, as imagens da câmera de segurança e com as imagens apareceu o acusado. Que em conversas com o acusado, foi ressarcida e obteve a moto de volta. A pessoa que abriu as imagens quem reconheceu o suspeito e passou o nome do denunciado e o local onde ele morava/trabalhava. Foi falar com o tio do suspeito, e aquele foi conversar com este e assim ressarciu todo o prejuízo, arcando com consertos e reposição de peças. Foi o tio do acusado quem entregou a moto. A moto foi entregue avariada e o suspeito arcou e os danos que haviam na moto não foram culpa dele. Na época não conhecia o suspeito. O denunciado pegou a moto primeiro e deixou em outro lugar, nesse outro lugar, outras pessoas pegaram e levaram a moto. Não lembra onde o acusado deixou a moto após o furto. Acha que o furto ocorreu de madrugada, aproximadamente 04/05 horas da manhã, não se recorda muito bem. Constatou o furto no momento em que saiu da festa, com o dia clareando. No mesmo dia que o acusado furtou a moto, ele deixou em outro local. (Relatório de mídias – Id: 146983182.

Em resumo, conclui-se que o acusado Bruno não teve intenção de se apossar da motocicleta de propriedade de Jéssica Ribeiro.

Além disso, o acusado não foi surpreendido em posse da
res furtiva
, mas desde o começo da fase investigativa o apelado admite que pegou a motocicleta que estava estacionada em frente à Boutique Charllote, declarando que utilizou a moto apenas para se deslocar até sua residência, e ao chegar próximo do local abandonou a motocicleta.

Destaco ainda que o réu declara ter dado partida na moto com uma chave própria, sem precisar forçar
a ignição.

Ademais, verifica-se que o acusado utilizou a motocicleta apenas para se locomover, porém não teve o dolo de inverter a posse do bem, prova disso é que abandonou a motocicleta após atingir sua finalidade, cuja posterior deterioração foi provocada por terceiros.

Dessa forma, restam dúvidas acerca da pretensão do acusado ao subtrair a motocicleta, de modo que as provas são insuficientes para caracterizar o
animus furandi
do apelado em
permanecer na posse do bem subtraído,
veja-se o entendimento deste tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO CONTRA EX-COMPANHEIRA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI – VONTADE CONSCIENTE DE GERAR TEMOR NA VÍTIMA – RÉU QUE BUSCAR REATAR O RELACIONAMENTO COM SUA EX-COMPANHEIRA – RES FURTIVA (BOLSA) RETOMADA PELA VÍTIMA QUE TINHA A CHAVE DO IMÓVEL QUE ELA PRÓPRIA ALUGOU PARA O RÉU – RECURSO PROVIDO.

1.

Inexistindo provas nos autos a demonstra certeza quanto ao animus furandi, elemento subjetivo do delito do furto, a absolvição é medida que se impõem, em conformidade com o princípio do in dubio pro reo.

Vítima que afirma em juízo que a motivação do seu ex-companheiro em levar sua bolsa de inopino era para causar preocupação e angústia, pois sabia que dentro continha documentos importantes para a sua ex-companheira como as notas promissórias recebidas no seu comércio. Res que foi totalmente recuperada pela vítima que tinha acesso ao imóvel por ela alugada para o réu.

(N.U 0005099-32.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022).

Desta feita, da análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual, não é possível concluir de forma contundente
a intenção do réu em praticar o crime de furto
, condição que torna inviável a sua condenação
,
em observância ao brocardo
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – PROVAS QUE SINALIZAM MERA POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA A CONDENAÇÃO CRIMINAL – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
” (TJMT – Apelação n. 146818/2013, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 26.11.2014).

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o apelante tenha tido
animus furandi
, até porque os seus relatos e as informações trazidas demostram que ele de fato pegou a motocicleta para ir embora. Todavia, o que não restou comprovado
foi o ânimo de permanecer na posse do bem subtraído.

Insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir ao acusado as penas cominadas ao crime de furto.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o
apelante se apropriou da motocicleta com o objetivo de ter a coisa para si, a absolvição é medida que se impõe.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023